Tribunal: TJPA
Processo: 0022353-27.2016.8.14.0028
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3425 - Esbulho possessório
Data de julgamento: 2021-04-20

Ementa:
EMENTA:CONFLITO DE JURISDIÃÃO â CRIME DE ESBULHO â AUSENCIA DE CONEXÃO COM OUTROS DELITOS â PENA MÃXIMA DE 02 ANOS â COMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 1. O juizado especial por entender que a queixa crime oferecida apresenta outros delitos conexos e que pela somatÃ3ria das penas desses delitos, ultrapassaria o limite de 2 anos, se julgou incompetente para processamento do presente feito. No entanto, foram juntados aos autos, documentos que afastam a existÃªncia de crimes conexos ao de esbulho. O crime de furto mencionado tramita na 2Âª Vara Criminal da Comarca de MarabÃ¡ (aÃ§Ã£o penal n. 0018133-83.2016.8.14.0028), inclusive jÃ¡ foi sentenciado em 22.07.2019, igualmente, ao crime ambiental, hÃ¡ registro de Boletim de OcorrÃªncia n. 00184/2016.008187-3, pelo qual jÃ¡ devem ter sido tomadas as providencias cabÃveis.Assim, nÃ£o hÃ¡ crimes conexos na queixa crime oferecida, que afaste a competÃªncia do juizado especial, mas tÃ£o somente o crime de esbulho, cuja pena mÃ¡xima de privaÃ§Ã£o de liberdade nÃ£o excede a 2 anos.Portanto a competÃªncia para processar e julgar o feito Ã© do JuÃzo de Direito da Direito da 2Âª Vara do Juizado Especial e Criminal da Comarca de MarabÃ¡.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACÓRDÃO Nº:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA
Suscitante:
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
Suscitado:
Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial e Criminal da Comarca de Marabá
Relatora: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Procurador de Justiça: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
Processo n. 0022353-27.2016.8.14.0028

EMENTA:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO - CRIME DE ESBULHO - AUSENCIA DE CONEXÃO COM OUTROS DELITOS - PENA MÁXIMA DE 02 ANOS - COMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 1. O juizado especial por entender que a queixa crime oferecida apresenta outros delitos conexos e que pela somatória das penas desses delitos, ultrapassaria o limite de 2 anos, se julgou incompetente para processamento do presente feito. No entanto, foram juntados aos autos, documentos que afastam a existência de crimes conexos ao de esbulho. O crime de furto mencionado tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (ação penal n. 0018133-83.2016.8.14.0028), inclusive já foi sentenciado em 22.07.2019, igualmente, ao crime ambiental, há registro de Boletim de Ocorrência n. 00184/2016.008187-3, pelo qual já devem ter sido tomadas as providencias cabíveis.
Assim, não há crimes conexos na queixa crime oferecida, que afaste a competência do juizado especial, mas tão somente o crime de esbulho, cuja pena máxima de privação de liberdade não excede a 2 anos.
Portanto a competência para processar e julgar o feito é do
Juízo
de Direito da Direito da 2ª Vara do Juizado Especial e Criminal da Comarca de Marabá
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do conflito e declarar competente para apreciar e julgar o feito, o Juízo

de Direito da Direito da 2ª Vara do Juizado Especial e Criminal da Comarca de Marabá
,

nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de março de 2021.
DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA
Suscitante:
Juízo de Direito
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
Suscitado:
Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial e Criminal da Comarca de Marabá
Relatora: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Procurador de Justiça: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
Processo n. 0022353-27.2016.8.14.0028
RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA
, em que figura como suscitante o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
e suscitado
Juízo
de
Direito da
2ª Vara do Juizado Especial e Criminal da Comarca de Marabá
.

Versam os autos de queixa-crime que imputa aos querelados relacionados nos autos a prática do crime previsto no art. 161, § 3º do CPB, cuja pena privativa de liberdade máxima cominada não excede a 02 anos.

Os autos foram distribuídos originalmente ao Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial e Criminal de Marabá. Após a realização de alguns atos processuais, o juízo, em decisão, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, considerando a existência de um crime conexo de furto e outro de crime ambiental que, pelo somatório das penas cominadas, excede o limite de 2 anos previsto no art. 61 da Lei n. 9.099/95.

Redistribuído o feito, o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, após manifestação ministerial, suscitou conflito negativo de competência, considerando que existe ação penal em trâmite na 2ª Vara Criminal de Marabá acerca do crime conexo de furto, bem como há Boletim de Ocorrência autônomo que relata a ocorrência do crime ambiental, sobre o qual já foram adotadas as providencias legais, portanto, a queixa-crime objetiva tão somente a prática do crime de esbulho, cuja pena não excede o limite de 2 anos, sendo assim, a competência para julgamento é da 2ª Vara do Juizado Especial e Criminal da Comarca de Marabá.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela competência do Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial e Criminal da Comarca de Marabá.

É o relatório.
VOTO.

O juízo suscitado aduziu que a queixa-crime oferecida para apuração do crime previsto no art. 161, § 3º do CPB, trouxe em seu bojo a alegação da prática do crime conexo de furto, aos querelados José Reinaldo Costa e Deyvilson Ferreira Silva e noticia da prática de crime ambiental aos demais querelados, delitos esses que não podem ser avalizados pelo Juízo, considerando o somatório das penas que ultrapassa dois anos, limite para a competência do juizado especial.

No entanto,
há documentos acostados aos autos, que demonstram que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, ação penal n. 0018133-83.2016.8.14.0028, referente ao crime de furto, o qual inclusive já foi sentenciado em 22.07.2019.

De igual forma, quanto ao delito ambiental, há registro de Boletim de Ocorrência n. 00184/2016.008187-3 pelo qual já devem ter sido tomadas as providencias cabíveis.

Nesse sentido, não há como apurar os delitos referidos, pois de fato, acarretaria em
bis in idem
, uma vez que já foram apurados.

Assim, assiste razão ao Juízo da 1ª vara Criminal da Comarca de Marabá, pois o Juízo de
Direito da 2ª Vara do Juizado Especial e Criminal da Comarca de Marabá é o competente para analisar e processar a queixa crime oferecida, com relação ao crime de esbulho,

cuja pena máxima de privação de liberdade não excede o limite de 2 anos, sem qualquer conexão com outros delitos.

Ante o exposto, pela fundamentação apresentada e em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, declaro competente
para processar e julgar o feito o
Juízo de Direito da Direito da 2ª Vara do Juizado Especial e Criminal da Comarca de Marabá
.

Á Secretária para os procedimentos legais pertinentes.

É como voto.
Belém, 09 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZAR
É SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora